Tribunal: TJMT
Processo: 1017780-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017780-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), H. L. S. (AGRAVADO), TRAGHELA MITALLY SILVA DIAS - CPF: 033.072.721-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE -
NEGATIVA DE COBERTURA -
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE ARQUE COM OS CUSTOS DO EXAME DE "ANÁLISE DE EXPRESSÃO GÊNICA POR LOCUS, POR AMOSTRA, POR CGH ARRAY, SNP ARRAY OU OUTRAS TÉCNICAS” (COM DIRETRIZ DEFINIDA PELA ANS) -

CONSUMIDORA COM MICROCRANIA,
MICROCEFALIA E ALGUMAS DISMORFIAS
EM INVESTIGAÇÃO ETIOLÓGICA –
NECESSIDADE DEMONSTRADA - DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA - PREVISÃO EXPRESSA NO ROL DA ANS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A relação contratual em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do STJ é assente no sentido de considerar abusiva a negativa da operadora de serviços de plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento, material, instrumental cirúrgico, exames ou fisioterapia necessários ao tratamento de doenças prescrita pelo profissional responsável e quando forem indispensáveis para o sucesso da cirurgia ou tratamento do paciente, sob pena de ofensa ao preceito constitucional do direito à vida.

“(...) o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento para a cura de cada uma, considerando abusivas as cláusulas que limitam ou restringem os procedimentos médicos essenciais para garantir a saúde ou a vida do paciente. - Demonstrada a efetiva necessidade da realização do exame postulado pelo paciente, para diagnosticar o tratamento mais adequado ao seu caso clínico, revela-se abusiva a negativa em custear tal procedimento, sobretudo por estar previsto no rol da ANS
” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.057296-8/001, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 29/11/2018).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020